Tribunal: TJPA
Processo: 0819469-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819469-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 9 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISOS II E V DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao PJE-1º Grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos n.º 0817453-66.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do
crime ínsito no art. 157, §2º, incisos II e V do CPB
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a falta de fundamentação do decreto preventivo
, pois motivada genericamente na gravidade abstrata do crime,
sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
.

Afirma que
o juiz não analisou a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares
menos gravosas que a prisão, não obstante as condições subjetivas favoráveis do réu.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido
alvará de soltura
em favor do paciente. Alternativamente, requer a
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Pugna pela
concessão liminar
do
writ
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“1 O paciente foi preso em flagrante no dia 07/09/2023 como incurso nas sanções penais cominadas ao crime previsto no art. 157, § 2°, II e V, do Código Penal, O flagrante foi homologado pelo juiz plantonista, que também decretou a prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal e para manutenção da ordem pública. De acordo com a denúncia, por volta de 00hs, o paciente, juntamente com Cleiton Antonio Fernandes Martins e um terceiro indivíduo, invadiu a agência do Banco Bradesco, situada na Av. Pedro Miranda, onde subtraiu, mediante grave ameaça, duas armas de fogo do cofre e um aparelho celular funcional Samsung Galaxy A23. Para tanto os agentes restringiram a liberdade de dois funcionários da empresa terceirizada, mandando que tirasse as roupas e amarrando suas mãos para trás. A empresa de segurança do banco constatou o ocorrido e acionou a polícia militar que fez a negociação com os agentes para liberação das vítimas que foram usadas como escudo humano até a rendição.

2 Em 19/09/2023 a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, que foi indeferida, em decisão prolatada em 09/11/2023, por este juízo, para a garantia da aplicação da lei penal.

3 Em 04/12/2023 foi iniciada a audiência de instrução e julgamento, com oitiva de vítimas e testemunhas. A instrução, contudo, foi interrompida pela ausência de três testemunhas arroladas pela acusação, tendo sido redesignada para o dia 22/01/2024.

4. Na mesma data a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público foi contrário ao pedido, que foi indeferido em 12/12/2023.

5 De acordo com certidão de antecedentes constante dos autos (ID 100256425) o paciente não responde a outras ações penais. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta àquele sistema processual, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que um dia antes da audiência de instrução e julgamento realizada em 22.01.2024, a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da custódia preventiva (ID nº 107483064), sendo que os autos foram enviados ao Órgão Ministerial em 23.01.2024, para manifestação
acerca do antedito pedido.

Na data de 25.01.2024, o magistrado
a
quo proferiu despacho no sentido de que, uma vez encerrada a instrução criminal, o pedido de revogação da prisão preventiva do réu será examinado por ocasião da sentença, a qual ainda não foi prolatada.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. -
A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

ementa: habeas corpus. crimes do art. 121, i, iii, iv e v do cp, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais. quebra da cadeia de custódia. impugnação ao laudo de local do crime e exames de corpo de delito. oferecimento de quesitos ao perito.
não conhecimento do writ sob pena de indevida supressão de instância. pleitos pendentes de apreciação perante o juízo a quo. autos que aguardam em secretaria o cumprimento de diligências para, então, serem apreciados os pedidos da defesa pela autoridade coatora. ordem não conhecida
. decisão unânime. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJPA - 4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2024